Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-80.2019.8.11.0007
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000358-80.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUINOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 975.008.521-34 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPETENCIA JUIZADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA. RENOVAÇÃO OBSTADA. INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE COMEDTIDA DURANTE A PERMISSÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer com pedido de urgência que visa compelir à reclamada a troca da CNH do requerente, da permissiva para definitiva, com alegação de bloqueio irregular decorrente de uma
infração administrativa
, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Liminar deferida. Sentença de piso ratificou a liminar ora concedida e fixou danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2. Pretensão recursal é para afastar a condenação imposta, afirmando o recorrente que a medida realizada não é ato ilegal, pois o recorrido incorreu em infração grave quando estava na posse da CNH provisória, nos termos do artigo 148, § 3º, do CTB.

3.
Com efeito, dispõe o art.
148
,
§ 3º
, do
Código de Trânsito Brasileiro
que a Carteira Nacional de Habilitação definitiva será conferida ao condutor de veículo no término de um ano, desde que não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima nem seja reincidente no cometimento de infração média.

4. Entretanto, o aludido dispositivo deve ser interpretado sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, entendendo que as infrações administrativas, ainda que de natureza grave, praticadas na qualidade de proprietário do veículo, e não de condutor, não têm o condão de impedir a concessão da habilitação definitiva. Hodiernamente, o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ admite a emissão da CNH, ainda que se tratando de infração gravíssima, se a natureza da transgressão foi ADMINISTRATIVA. (STJ-
REsp 1682095/SP
, Relator (a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão julgado T2 - SEGUNDA TURMA, Julgamento 03/10/2017).

5. É inegável, igualmente, que o bloqueio da CNH pelo recorrente repercutiu negativamente na vida da parte recorrida, trazendo-lhe frustração de legítimas expectativas e gerando incertezas, extrapolando os meros aborrecimentos. Devidos, portanto, os danos morais.

6. O valor fixado (R$ 6.000,00), por seu turno, é proporcional e razoável à hipótese do processo, revelando-se suficiente para mitigar o aborrecimento do autor e motivar a ré a adotar maior cautela em situações semelhantes.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido.

9.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que se fixado sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023